Tribunal: TJMT
Processo: 0011284-63.2019.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011284-63.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSUE SEVERINO DA SILVA - CPF: 903.020.441-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KARLA RENATA MELLO DA SILVA (VÍTIMA), LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 040.554.491-00 (VÍTIMA), KARLA RENATA MELLO DA SILVA - CPF: 114.242.564-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM A MAJORANTE DA OMISSÃO DE SOCORRO, POR DUAS VEZES, E FUGA DO LOCAL DO CRIME
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A
SUA
CONDUTA E O RESULTADO – NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO DE SUA PARTE –
ULTRAPASSAGEM DE SINAL SEMAFÓRICO VERMELHO,
EM ESTADO DE COMPROVADA EMBRIAGUEZ – CULPA COMPROVADA, NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
POSTULADO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE A MAJORANTE DA OMISSÃO DE SOCORRO E O DELITO DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE – INAPLICABILIDADE – DELITOS
AUTÔNOMOS – 3. ABSOLVIÇÃO QUAN
T
O AO DELITO DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE – ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO REAL E ATUAL - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À OCORRÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE – TEORIA DA INDICIARIEDADE DO TIPO PENAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 4.
ALEGADO CRIME IMPOSSÍVEL QUANTO À FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE, ANTE A INEFICÁCIA DO MEIO –
APELANTE
QUE FOI SEGUIDO POR POPULARES PARA EVITAR
A
SUA IMPUNIDADE – GARANTIA AO DIREITO DO SILÊNCIO
–
IMPOSSIBILIDADE –
5.
PRETENDIDA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 6. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA –
INADMISSIBILIDADE
– MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 7.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA ESCORREITA – 8.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Comprovada a materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada pela omissão de socorro, e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e das testemunhas; bem como do elemento do tipo culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, decorrente da não observância do dever de cuidado e pela direção em estado de embriaguez, é imperativa a manutenção da condenação do apelante.

2.

A majorante de pena prevista no art. 302, § 1o, III, do Código de Trânsito Brasileiro, não absorve o delito descrito no art. 305 do mesmo
d
iploma
l
egal, pois naquela o agente pratica uma conduta omissiva, por deixar de prestar socorro à vítima
;
e, nesta, o agente pratica uma conduta comissiva, ao fugir do local do acidente. Apesar de nos dois casos a conduta ser dolosa, na omissão de socorro o dolo é genérico; na fuga do local do acidente, o dolo é específico, pois o agente foge com o intuito de se furtar à responsabilidade civil e criminal.

3.
A
simples alegação de que o apelante empreendeu fuga do local do acidente, a fim de evitar que fosse agredido por populares, não tem o condão de excluir a ilicitude da
sua
conduta por estado de necessidade, uma vez que a hipótese não revela a existência de perigo atual que não se podia por outro modo evitar, mormente porque ele foi, posteriormente, detido por populares que nada fizeram para colocar a sua segurança em risco.

4.
O art. 305 do Código de Trânsito
–
que tipifica a conduta do condutor de veículo que foge do local do acidente, para se furtar à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída
–
, não viola a garantia da não autoincriminação, que assegura que ninguém pode ser obrigado por meio de fraude ou coação, física e moral, a produzir prova contra si mesmo
.

A
lém disso, o fato de o agente ser perseguido e detido por populares não caracteriza a ineficácia do meio quanto ao referido delito, que se concretiza quando o acusado se afasta do local do acidente.

5. Não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que tal pleito deve ser analisado na fase de execução
,
pelo juízo competente
e
o adequado para
a
aferi
ção da
sua real situação econômico-financeira.

6. A discussão acerca da eventual restituição da quantia remanescente da fiança é matéria afeta ao juízo das execuções penais, haja vista que, consoante
dispõem os

arts
.
345 e 347 do Código de Processo Penal, caso o apelante seja condenado definitivamente e deixar de se apresentar para cumprir a sanção, o valor excedente, após a dedução de que trata o art. 336 do mesmo diploma legal, será recolhido ao fundo penitenciário, sendo devolvido
para ele
somente mediante apresentação para início do cumprimento de sua pena.

7. A pena privativa de liberdade imposta com base em fundamentação idônea, em relação aos elementos objetivos extraídos dos autos, não merece reparos, mormente porque justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição
Federal.

8
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata
-se de recurso de apelação criminal interposto
p
o
r
Josué Severino da Silva
, contra
a sentença prolatad
a pelo
Juízo
da
3
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0011284-63.2019.8.11.0064
,
conden
ando-o
,
pela prática dos crimes de
embriaguez ao volante,
lesão corporal culposa
na direção de veículo automotor, com a majorante da omis
são de socorro, por duas vezes
,
e fuga do local do crime,
tipificados no
s

art
s
.
306,
§ 1o, I, 303, § 1o, c/c
art.
302, § 1o, III (duas vítimas, em concurso formal) e
art.
305 da Lei n. 9.503/97, à pena de
1 (um) ano,
10
(
dez
) meses e
13
(
treze
) dias de detenção, em regime aberto, e
1
0 (dez) dias-multa, fixados uni
tariamente no mínimo legal, suspendendo, também,
a
sua Carteira Nacional de Habilitação pelo período de
6
(
seis
) meses
;
tendo a
pena privativa de liberdade
sido
substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo das execuções penais.

O

apelante
, forte nas razõe
s
recursais

constantes
no

ID
119152121
,
formula os seguintes pedidos
:

a.
Absolver o Apelante da imputação do crime do art. 303, §1o
c.c
art. 302, §1o, inc. III, CTB, nos termos do art. 386, III do CPP, por ausência de comprovação de violação ao dever objetivo de cuidado;

b.
Afastar a causa de aumento de pena do art. 303, §1o
c.c
art. 302, §1o, e absolver o Apelante da imputação do crime do art. 305, inc. III, CTB, nos termos do art. 386, inc. VI, CPP, porquanto excluída a ilicitude face a configuração do estado de necessidade;

c.
Em caráter subsidiário, absolver o Apelante da imputação da conduta tipificada no art. 305, CTB, diante da ausência de comprovação do elemento subjetivo do injusto, nos termos do art. 386, inc. VII;

d.
Ainda subsidiariamente, absolver o Apelante da imputação das condutas do art. 305 CTB, diante da incidência do princípio da consunção;

e.
Alternativamente, absolver o Apelante da imputação das condutas do art. 305, CTB, porquanto absolutamente ineficaz o meio utilizado para a prática do crime;

f.
Afastar a determinação de retenção da fiança para pagamento de custas judiciais, por ser o Apelante beneficiário da gratuidade da justiça;

g.
Finalmente, em caso de provimento do recurso para reforma parcial da sentença, requer seja revista a dosimetria da pena.

N
as contrarr
azões
encontradiças
no ID
119152127
, o Ministério Público manifesta-se pelo
des
provimento do
presente
recurso,

linha intelectiva, essa, seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no ID
124007986
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça
acusatória,
constante
no ID
119152080, p. 2/4
,
narra os fatos desta forma:

[
...
]

1. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08/10/2019, por volta das 21:30hs, em via pública, notadamente no cruzamento da Rua Fernando Correia da Costa com a Avenida Tiradentes, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
Josué Severino da Silva
, com consciência e vontade,
conduziu veículo automotor
, qual seja um VW/Gol,
Special
, cor branca, ano e modelo 04/04, placa JZY8149, estando na ocasião com sua
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, conforme constatado pelo teste de
etilômetro
encartado à fls. 28, que indicou concentração de álcool superior ao nível legal permitido.

2. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado
praticou lesão corporal culposa na direção do referido veículo
, em face das vítimas
Luiz Henrique dos Santos
e
Karla Renata Mello da Silva
(vide laudos de lesão corporal e mapa topográfico anexos), bem como
deixou de prestar socorro às mesmas
e, ainda,
afastou-se do local do
acidente, para fugir à responsabilidade penal e civil que pudesse lhe ser atribuída
.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, após ter feito a ingestão de significativa quantidade de bebida alcoólica, o acusado passou a conduzir o referido veículo pela Avenida Tiradentes, quando, ao chegar no cruzamento com a Av. Fernando Correa da Costa, não respeitou a sinalização de trânsito e atravessou o sinal vermelho, vindo a colidir com a motocicleta, placa NJZ-2042, que era conduzida pela vítima
Luiz Henrique dos Santos
, a qual levava na garupa a vítima
Karla Renata Mello da Silva
. Infere-se que, em razão da colisão, as vítimas caíram ao solo e sofreram as lesões corporais de natureza leve descritas nos laudos de exame de corpo de delito em anexo.

Segundo consta do caderno investigativo, após
a colisão, o acusado evadiu se
do local do acidente e sequer prestou socorro às vítimas. Consta, ainda, que, na oportunidade, populares seguiram o acusado e conseguiram abordá-lo já no cruzamento da Av. Tiradentes com a Rua Rosa Bororo. Na ocasião, os policiais civis foram acionados, momento em que o a
cusado foi submetido ao teste de
alcoolemia que resultou na quantidade de 0,63mg/l de álcool por litro de ar alveolar, portanto, superior ao limite previsto em lei.

[...]
Destaques no original

No caso em apr
eciação,
o
apelante não se insurgiu quanto a sua condenação pelo delito de embriaguez ao volante, previsto no art. 306
, § 1o, I,
da Lei n. 9.503/97, no entanto, postula
a
sua absolvição quanto aos demais delitos
.

A
materialidade
de
todos o
s
delito
s
narrado
s na exordial acusatória encontra
m
-se
comprovada
s
pelos
seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante delito (ID
119152080
, p.
6
); boletim de ocorrência (ID
119152080, p. 25/32
);
fotografia dos veículos (ID 119152080, p. 33/34); t
este de
a
lcoolemia
alveolar
n.
04550
, apontando
índice de 0,63 mg/L
(ID 119152080, p. 35);
e
laudos de lesões corporais

e mapas topográficos para localização de lesões
(
ID
119152080
, p.
71/76 e 77/82
);

bem como pela prova
oral

colhida
no decorrer da instrução processual.

No entanto, m
algrado o apelante tenha
alegado
que
merece ser absolvido
da
s
imputaç
ões
do
s
crime
s descritos nos

art
s
. 303, §1o c
/
c art. 302, §1o, III,
e
art.
305
da Lei n. 9.503/97
, ao argumento de que
não agiu com conduta
culposa no acidente, ou seja, “
sem observar o cuidado necessário exigido naquela situação
”, bem como que não tentou se furtar da responsabilidade dos crimes,
tem-se que este recurso deve ser desprovido, sendo imperioso consigna
r
que a
sua
negativa de autoria
se encontra
em
descompasso com os
demais
elementos
de convicção
colhidos nas duas fases da persecução penal.

Isso porque, conquanto o apelante tenha tentado atribuir a culpa do acidente às vítimas, alegando que elas
não teriam respeitado o sinal vermelho,
e que apenas teria empreendido fuga a fim de evitar represálias,
suas palavras ficaram isoladas
nestes autos
.

Co
m
e
feito, a vítima Luiz Henrique dos Santos, ao ser ouvida
em juízo
, relatou
os fatos desta forma:

[...]

na data dos fatos, estava retornando do trabalho, juntamente com sua esposa e,
ao passar pelo local dos fatos, com o semáforo “aberto”
, só viu quando recebeu a pancada e foi ao solo
; Que
após a colisão, o acusado empreendeu fuga do local
, porém, os mototaxistas que estavam nas proximidades, foram atrás dele
; Que
o declarante sofreu escoriações leves, mas sua esposa lesionou a perna
e teve que ser levada para o Pronto Atendimento
; Que
sua esposa ficou uns 15/20 dias afastada do trabalho
; Que
teve ajuda da empresa em que trabalha, na aquisição de remédios
; Que
a sua motocicleta teve perda total, sendo que ela estava avaliada em torno de R$ 2.000,00
; Que
o acusado não lhe ajudou em nada
; Que
foi informado por terceiros que o acusado estava embriagado no momento do acidente
; Que
o acidente ocorreu por volta das 21:30 horas
; Que
a motocicleta do declarante era de cor vermelha
; Que
não possui habilitação
; Que
o farol da motocicleta estava devidamente ligado no momento do acidente
; Que
trafegava na velocidade aproximada de 50/60 km/h
; Que
o acusado não respeitou o sinal “fechado” do semáforo e invadiu a preferencial do declarante
. [...].
(Trecho
s
extraído
s
da sentença
condenatória vista no
ID 119152110, p. 4)
.
Destaques no original

Por sua vez, a vítima
Karla Renata Mello da Silva,
narrou

o seguinte

em
j
uízo
:

[...]
na data dos fatos, estava trafegando em uma motocicleta e ao passarem pelo cruzamento, cujo sinal do semáforo estava “verde”, foram acertados por um veículo
e, após isso, não se recorda de mais nada
;
Que

em razão do acidente, sofreu lesões na perna e no pé
;
Que

o condutor do veículo empreendeu fuga do local após o acidente
;
Que

foi informada por terceiros, que o acusado tinha ingerido bebida alcoólica, inclusive jogou fora uma latinha naquele local
. [...].

(Trecho
s
extraído da sentença
condenatória vista no
ID 119152110, p. 4)
.
Destaques no original

Corroborando
as
declarações das vítimas, o policial civil
Thiago Gonçalves Ruiz de Lima
,
fez, em juízo, este depoimento:

[...] se recorda que,
na data dos fatos, ao chegar no local do acidente, visualizou a motocicleta das vítimas caída, sendo que as mencionadas vítimas já tinham sido socorridas
; Que
naquele local,
foi informado por populares, que o acusado desrespeitou o sinal vermelho do semáforo, colidiu contra a motocicleta ocupada pelas vítimas e em seguida, empreendeu fuga do local
, porém, após alguns instantes, receberam a informação de que o acusado tinha sido detido por populares, oportunidade em que deslocaram-se até o local e realizaram a prisão dele
; Que
em seguida encaminharam o acusado até a PRF, onde
realizaram o teste do
etilômetro
, o qual apresentou resultado positivo para embriaguez
, razão pela qual, ele foi encaminhado até a Autoridade Policial
[...].

(Trecho
s
extraído da sentença
condenatória vista
ID 119152110, p. 4)
.
Destaques no original

Al
ém disso,
no mesmo sentido foram as declarações d
o
outro
policial
civil que atendeu a ocorrência,
Gerson Luiz Moreira, que
disse
,
à
autoridade policial
,

que
ao chegarem ao local do acidente,
fo
ram
informado
s
por populares que o veículo
do apelante
desrespeitou o sinal vermelho
;
e, em razão disso, colidiu contra a motocicleta em que estavam as vítimas,
evadindo-se do local em seguida, destacando
, ademais, os citados agentes públicos,
que
fo
ram
informado
s
acerca da localização do
recorrente
,
que
foi detido por
outros motoristas, ocasião em que se
dirigiram
ao local indicado e conduziram
o
insurgente
ao posto da Polícia Rodoviária Federal,
onde
foi submetido ao teste de alcoolemia, resultando em indicativo positivo para embriaguez.
(ID
119152080
, p. 7/8)

A
testemunha Douglas Augusto Vieira de Arruda, quando ouvido
pela
autoridade policial, asseverou que o apelante não parou para prestar auxílio à
s
vítima
s
, razão pela qual, pegou
a
sua motocicleta e saiu atrás
dele
, ocasião na qual um casal, em outra motocicleta, parou em frente ao carro do
recorrente
interrompendo a sua passagem, consoante se infere dest
a

parte das
declarações
daqu
ele
:

[...]
o depoente possui um trailer de lanches na Rua Fernando Correa da Costa, em frente a
farmá
cia Economize; QUE ouviu um barulho de batida
de veículo, sendo que imediatamente olhou e viu que havia ocorrido um acidente de trânsito; QUE viu a moça caída ao solo e o
rapaz já havia se levantado
; QUE
viu a motocicleta no meio da via e o veículo VW/GOL indo em direção a lateral da farmácia
Ultrafarma
na Avenida Tiradentes
; QUE
viu que o condutor do VW/GOL não parou, desta forma, o depoente pegou sua motocicleta e foi atrás dele
; QUE
na altura do cruzamento da Avenida Tiradentes com a Rua Rosa Bororo, conseguiram intercepta-lo, sendo que um casal em uma motocicleta já havia parado na frente dele
; QUE o rapaz do referida moto, pediu para que o mesmo descesse do veículo, tendo ele insistido em estacionar, porém
não permitiram que ele saísse do local por receio dele se evadir novamente
; QUE o intuito de tê-lo seguido foi somente para que ele aguardasse a chegada dos policiais; QUE
em nenhum momento colocaram a integridade física do condutor em risco e nem lhe proferiram ameaças, apenas pediram que ele aguardasse a polícia chegar
; QUE
o depoente já havia ligado para a polícia e informado o local aonde estaria o condutor do VW/GOL; QUE no momento em que o condutor do veículo foi descer do carro, pode observar que o mesmo estava sob efeito de álcool
; QUE ouviu o rapaz da outra moto dizer para ele “VOCÊ ESTÁ COM CHEI
RO
DE ÁLCOOL” e no momento em que os policiais chegaram ele afirmou
que estava vindo de um churrasco, onde havia ingerido bebida alcoólica; QUE não sabe informar quem eram as pessoas que juntamente com o declarante abordaram o condutor do veículo VW/GOL [...].
(Douglas Augusto Vieira de Arruda,
testemunha,
parte de seu
depoimento extrajudicial
visto no
ID 119152080, p. 59/60).

Destacamos

Dia
nte disso,
é imperioso reconhecer que,

a
despeito de o

apelante

ter
exercido seu direito constitucional de permanecer em silêncio na fase administrativa e em juízo
ter
negado que teria agido
de forma culposa no acidente
, be
m como que teria empreendido fuga com o fim de evitar represálias
, tais
afirmações
não são
verossímeis
tampouco encontram
guarida no conjunto pr
obatório existente nestes autos, deixando a defesa de
se
desincumbir de seu ônus
tal como exige o
art. 156 do Código de Processo Penal.

Anote-se,
ainda nessa
trilha intelectiva, que inexistem
nestes autos,
elementos
de convicção
que desqualifiquem os depoimentos da
s
vítima
s
, da testemunha presencial
e
d
o
s

agente
s
policia
is
acima

referidos
, ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte del
e
s em atribuir falsamente o delito de lesão corporal
culposa
na direção de veículo automotor, com a majorante da omis
são de socorro, por duas vezes
,
e fuga do local do crime
ao
apelante
, daí por que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este.

Além
do mais
,
impõe-se ressaltar
que o
s
depoimento
s

de

Douglas Augusto Vieira de Arruda
e
do
policial civil Gerson Luiz Moreia,

à
autoridade policial
,
se encontra
m
em harmonia com os demais
dados probantes
produzidos na instrução processual.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
civis
em incriminarem injustificadamente
o apelante
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

A propósito, o prolator da sentença condenatória concatenou perfeitamente as provas elencadas, comprovando a conduta delituosa do tráfico de entorpecentes praticada pelo apelante quando afirmou que:

[...] Neste norte, diante das provas angariadas aos autos, verifica-se com riqueza de detalhes que, na data dos fatos, o acusado, estando sob a influência de álcool, constatada através do teste de alcoolemia de pág. 35 – Evento no 04, que aponta um índice de 0,63mg/l, ou seja, concentração de álcool bem superior à permitida em lei, configurando assim, a embriaguez do acusado, conduziu seu veículo automotor pela Avenida Tiradentes, quando, ao chegar no cruzamento com a Av. Fernando Correa da Costa, não respeitou a sinalização de trânsito e atravessou o sinal vermelho, vindo a colidir com a motocicleta que era conduzida pela vítima Luiz Henrique dos Santos, o qual levava na garupa a vítima Karla Renata Mello da Silva, fato que resultou na queda de ambos e causou lesões corporais de natureza leve nas mencionadas vítimas, conforme se denota dos laudos de exame de corpo de delito de págs. 71/74 e 77/80 – Evento no 04 e mapas topográficos de págs. 75/76 e 81/82 – Evento no 04, aliado ao fato de que, após a colisão, o acusado evadiu-se do local do acidente e sequer prestou socorro às vítimas, demonstrando assim que, o réu agiu de
forma imprudente, encontrando-se presentes todos os elementos dos tipos penais ora em análise.

Insta salientar ainda que, em que pese a versão apresentada pelo réu, de que foram as vítimas que atravessaram o sinal vermelho, a meu ver, padece de credibilidade, pois essa alegação ficou restrita somente a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o alegado, tendo em mira que, o próprio réu ao ser interrogado em Juízo, apresentou versão deverás conflitante, ao afirmar que os semáforos da Avenida Tiradentes são sincronizados, mas acredita que o semáforo da Avenida Fernando Correa estava com defeito, porém, não relatou qual seria o suposto defeito e em qual das vias eles estava ocorrendo (Tiradentes ou Fernando Correa), além do mais, conforme mencionado alhures, a palavra de ambas as vítimas foi firme e uníssona, em relatar que foi o acusado que desrespeitou o sinal vermelho, versão esta que, sob minha ótica, condiz com a verdade dos fatos, ainda mais se considerarmos que, no momento do acidente, o réu estava com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, restando assim, devidamente demonstrado nos autos a imprudência do acusado, sendo desnecessário no presente caso, em meu pensar, a realização de perícia no local dos fatos, pois a sua ausência, neste caso concreto, pode ser suprida pelos depoimentos das vítimas.

Neste norte, destaco também que, o cruzamento onde ocorreu o acidente ora em apuração, é sinalizado com semáforo, ou seja, após a modificação das cores, restaria inócua a realização de perícia no local, além do mais, é público e notório que a sinalização semafórica desta cidade, apresenta diversos problemas, dentre eles, a falta de sincronização dos semáforos, fato que, a meu ver, torna necessário o desprendimento de maior atenção dos condutores, porém, não foi essa conduta seguida pelo réu.

Não bastasse isso, não existe nos autos sequer indícios de que as vítimas teriam algum motivo para incriminar indevidamente a pessoa do réu, pois inexiste qualquer informação acerca de eventual desavença existente entre o réu e as mencionadas vítimas.

De mais a mais, destaco também que, todo acidente, em tese, é sim imprevisível, porém de cada condutor de veículo é exigível, como de lei, prudência e atenção especial, devendo respeitar as normas de trânsito, contudo, não foi essa a conduta realizada pelo acusado, que acabou por conduzir o seu veículo em via pública, estando sob a influência de álcool e ainda, desrespeitou a sinalização de trânsito e atravessou o sinal vermelho, vindo a colidir com a motocicleta que era conduzida pela vítima Luiz, o qual levava na garupa a vítima Karla, fato que resultou na queda de ambos e causou lesões corporais de natureza leve nas mencionadas vítimas, aliado ao fato do acusado, após a colisão, ter se evadido do local do acidente e sequer prestou socorro às vítimas.

Desse modo, forçoso observar que, certamente, em o acusado não agindo como agiu, ou seja, caso NÃO houvesse conduzido o seu veículo automotor, estando sob a influência de álcool, procedendo de acordo com os cuidados objetivos das normas do trânsito de veículos automotores, respeitando principalmente a sinalização semafórica, o acidente teria sido evitado.

Nesse sentido os autos revelam que a conduta do réu: a) não observou o cuidado objetivo; b) não queria nem assumiu o risco da produção de um resultado previsível, entretanto; c) possui nexo causal com as lesões corporais produzidas nas vítimas; d) o resultado era objetivamente previsível; e) existe conexão interna entre o desvalor da ação e o desvalor do resultado.

Assim, diante do teor dos depoimentos prestados pelas vítimas e pela testemunha, aliado ainda à própria confissão parcial do réu, verifica-se que as provas existentes nos autos, apontam para a procedência integral da presente demanda penal, não havendo o que se falar em absolvição.

Impende ressaltar ainda que, no presente caso, entendo que deve incidir a causa de aumento de pena descrita no parágrafo primeiro, inciso III, do art. 302, da Lei 9.503/97, tendo em vista que, restou devidamente demonstrado nos autos, que após o acidente, o acusado empreendeu fuga do local dos fatos, deixando de prestar socorro às vítimas, sem qualquer demonstração de perigo à sua integridade física, conforme amplamente explanado alhures, portanto, todas as provas apontam para a manutenção da presente majorante.

Em arremate, entendo que em relação ao delito de lesão corporal culposa, deve ser aplicada também a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, tendo em vista que, as duas vítimas sofreram lesões corporais, ou seja, Luiz Henrique dos Santos e Karla Renata Mello da Silva, conforme laudos de exame de corpo de delito de págs. 71/74 e 77/80 – Evento no 04 e mapas topográficos de págs. 75/76 e 81/82 – Evento no 04.

[...]

Em face disso, ressalte-se por fim, que os fatos são típicos, antijurídicos e culpáveis, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria de todos os delitos descritos na denúncia, outro caminho não resta a não ser julgar totalmente procedente a presente ação penal. [...].

Como
se sabe
, o crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que, embora não tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse este assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a devida atenção. Acerca do assunto, Rogério Grecco arrola os seguintes requisitos caracterizadores do delito culposo:

a) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.
(In Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200).

Na espécie
,

constata-se a
presença dos elementos acima enumerados com enfoque, principalmente, para a existência do segundo critério determinante, uma vez que, como foi dito linhas atrás, extrai-se das provas produzidas durante a instrução processual, a inobservância, por parte do
apelante
, do seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado na configuração da hipótese de imprudência.
Ademais, ficou
demonstrado que
ele
estava embriagado no momento em que, sem observar o dever cuidado objetivo e de cautela, ultrapassou o sinal vermelho, causando lesões corporais em duas vítimas, empreendendo fuga em seguida e deixando de prestar socorro
a
elas.

Por conta disso,
não resta a menor dúvida que
o
apelante
foi imprudente ao
deixar de
observar o dever de cuidado objetivo, não agindo com a cautela necessária que se espera de condutores de veículo automotores, na medida em que agiu em desacordo com as normas reguladoras de trânsito, ocasionando o acidente em
análise nesta ação penal
.

De igual maneira,
não há que se falar em exclusão da causa de aumento de pena pela omissão de socorro,
ante a tese de estado de necessidade,

uma vez que tal alegação
inverte o ônus da prova
;
e,
por isso,
não cabe a acusação provar a inexistência de causa excludente de ilicitude, mas, sim, a defesa provar a existência da descriminante
, porquanto
sobre a relação entre o fato típico e a ilicitude, adotou-se, no Brasil, a teoria da
indiciariedade
(ou da
ratio

cognoscendi
), segundo a qual o fato típico é presumidamente ilícito
(
presunção
iuris tantum
)
, que deve ser afastada mediante prova e
m contrário, a cargo da defesa.

Aliás, s
egundo a lição
doutrinária de
André
Estefam
e Victor Eduardo Rios Gonçalves:

[...] Deve se
tratar, ainda, de uma possibilidade concreta de dano, levando-se em conta a situação em que o agente se encontrava no momento imediatamente anterior à sua atuação em
necessidade
.
Se o perigo não era real, mas fruto da imaginação do sujeito, fica afastada a ocorrência de estado de
necessidade
real
(
CP
, art.
24
), podendo cogitar-se, entretanto, da presença do estado de
necessidade
putativo
(
CP
, art.
20
,
§ 1o
).
[...] Exige nosso código, ainda, que se trate de perigo atual, ou seja, presente. Não se admite a excludente, portanto, quando passado o perigo (sem perigo, não há mais
necessidade
de reação) ou quando este ainda não se concretizou, não passando de
meras conjecturas. A atualidade deve ser aferida pela
necessidade
de pronta reação para defesa do bem ameaçado. [...].

(ESTEFAM, André; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Direito penal esquematizado: parte geral - 5a Edição - São Paulo: Saraiva, 2016).
Destacamos

É
imperioso
que se
reconhe
ça, portanto,
que
a causa de aumento tipificada no art. 302, parágrafo único, III, da Lei n. 9.503/1997,
ficou
configurada, porqu
e
o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual demonstra que o
apelante
não prestou socorro às vítimas, cabendo destacar que a
sua
alegação,
segundo a qual
não parou
o
seu veículo porque
ficou com medo de represálias
, não serve como justificativa para afastar a majorante em comento, visto que cabe ao responsável pelo acidente dar
a
assistência devida
à vítima
,
tal como
chamar o resgate, a polícia, dentr
e outras medidas que evidenciem a preocupação do agente com o estado da vítima
.

Depreende-se, pois, que o
apelante
não se desincumbiu
da obrigação de
comprovar
suas alegações,
estando a versão de que teria agido em estado de nec
essidade absolutamente isolada
nestes
autos, razão pela qual não há como se afastar a causa de aumento referente à omissão de
socorro, prevista no art.
303, § 1o c/c
art.
302, § 1o, III,
da Lei n. 9.503/97
.

De mais a mais
,
é
descabida e fantasiosa a alegação do
apelante
de que não teria fugido do local do acidente, mas que somente
parou o veículo mais afastado
porque
ficou com medo de represálias dos
populares
que teriam
saído
em sua direção
;

eis que
, consoante mencionado neste voto,
ficou
demonstrado que
ele

tentou empreender fuga, no entanto foi detido por populares, que cercaram
o seu veículo
e
o
impediram de
continuar
trafega
ndo
até o momento em que os policiais chegaram ao local, não
havendo tampouco
qualquer elemento probatório
de que
tenha

sofrido
ameaças ou agressão física por parte dos populares que
o detiveram inicialmente
.

Com relação ao pleito
objetivando o
reconhecimento e
a
aplicação
do princípio da consunção
entre o delito de fuga do local do acidente e a majorante da omissão de socorro,
tem-se
que não restou caracterizado
uma vez que
as condutas são autônomas, distintas e visam proteger objetividades jurídicas diversas: a conduta descrita no

art
.
305 da Lei n
.
9.503/97/97, tutela a administração da justiça, impondo ao
condutor do veículo envolvido em acidente automobilístico, que não se ausente d
o
local

dos fatos

para a sua devida elucidação e responsabilização; e a prevista no

art
.

art. 303, § 1o c/c art. 302, § 1o, III,
do
Código de Trânsito
Brasileiro
, tutela a vida e a integridade física da vítima, ao impor ao condutor do veículo o dever de solidariedade de prestar
-lhe
socorro.

Na
majorante prevista no

art. 302, § 1o, III, da Lei n. 9.503/97
, o agente pratica uma conduta omissiva, por deixar de prestar socorro à vítima,
enquanto que
no crime previsto no

art
.
305 do referido
d
iploma
l
egal, o agente pratica uma conduta comissiva,

ao fugir do

local

do

acidente. Apesar de nos dois casos a conduta ser dolosa, na omissão de socorro o dolo é genérico; na fuga do local do acidente, o dolo é específico, pois o agente foge com o intuito de se furtar à responsabilidade civil e criminal.

Em verdade, a absorção do delito
descrito n
o

art. 305
da Lei n. 9.503/97

pelo delito
tipificado no

art. 303, § 1o c/c art. 302, § 1o, III, d
a mesma
Lex
,
só se mostra possível
quando
existi
r
prova
insofismável
da ocorrência de situações excepcionais nos momentos dos fatos que justifiquem a evasão do motorista da cena do acidente, como na hipótese em que a prestação de socorro põe em risco a vida o
u a integridade física do autor, e, no caso em análise,
não há relato de quaisquer hipóteses excepcionais a ensejar a aplicação da consunção.

Registre-se,
ainda nessa senda,
que o princípio da consunção seria aplicado caso o
apelante tivesse sido
condenado também na prática do delito autônomo previsto no

art. 304 do Código de Trânsito
Brasileiro
, o que não ocorreu na hipótese. Ou seja, seria cabível a aplicação do
princípio
da consunção quando a circunstância de o
agente
por ter deixado de prestar socorro às vítimas já tiver sido considerada para exasperar a pena quanto ao delito de lesão corporal culposa, o que redundaria em violação ao princípio do

non bis in idem.
Não é ess
e
, porém,
o caso destes
autos, razão pela qual não é possível
a aplicabilidade do princípio da consunção
requerida pelo
recorrente
.

Do mesmo modo,
não prospera a tese de crime impossível,
ante a ineficácia do meio empregado,
porquanto o delito tipificado no art. 305 do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
consuma-se no exato momento em que o condutor
se
afasta do local do acidente.

É imperativo esclarecer que o dispositivo em apreço não afronta o direito constitucional ao silêncio, já que o indivíduo envolvido no acidente, mesmo permanecendo no local, poderá se negar a responder as indagações feitas pelas autoridades públicas quanto às circunstâncias em que ocorreu o acidente de trânsito.

Deveras
, a única determinação constante do art. 305 da Lei n. 9.503/97 é para que a pessoa envolvida não se ausente do local do acidente, o que não limita o direito constitucional ao silêncio, tampouco faz nascer presunção de culpabilidade. Tal norma tem por escopo, em verdade, assegurar outros direitos constitucionais, como o direito à vida, à incolumidade física, à reparação de danos porventura sofridos pela vítima etc.

Sendo assim, o
art. 305 do Código de Trânsito
–
que tipifica a conduta do condutor de veículo que foge do local do acidente, para se furtar à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída
–
, não viola a garantia da não autoincriminação, que assegura que ninguém pode ser obrigado por meio de fraude ou coação, física e moral, a produzir prova contra si mesmo
.

A
lém
do mais
, o fato de o agente ser perseguido e detido por populares não caracteriza a ineficácia do meio quanto ao referido delito, que se
concretiza quando
ele
se afasta do local do acidente, razão pela qual é impossível acolher a tese defensiva de crime impossível pela ineficácia do meio empregado.

No
que diz respeito
ao pedido do apelante
visando a
isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo salientar que esse pleito não se sustenta porque, apesar de haver a afirmação de que
ele
é pessoa hipossuficiente, não é menos certo que a exequibilidade, ou não, do referido débito é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de penúria.

Sobre esse tema, com efeito, o art. 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, eis que, o que assegurava a Lei n. 1.060/50, em seu antigo art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação dos dispositivos legais mencionados a seguir reproduzidos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com in
suficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3
o
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade
, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. [...]

Por consequência, não sendo exigível, de imediato, a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção, pois o assunto, conforme
asseverado linhas
volvidas, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Por derradeiro, o apelante se insurge contra a decretação da perda do
valor da
fiança prestada, no valor de R$
1
.
000
,00 (mil reais) notadamente porque
o
sentenciante não indicou o
quantum

que
seria utilizado para cobrir as despesas processuais, devendo, o montante, ser utilizad
o
para pagamento da multa e o remanescente devolvido
para ele
.

Como
é
cediço, o numerário
decorrente

da prestação de
fiança deve ser destinado ao pagamento das custas, visto que, nos termos do art. 336

do Código de Processo Penal
,

o
dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado.

Daí por que o apelante não faz jus à restituição do valor pago a título de fiança, uma vez que, nos termos do art. 337 do Código de Processo Penal, o pleito só tem cabimento nas hipóteses de extinção de punibilidade ou absolvição. Tratando-se de decreto condenatório, como
sói ser
na espécie, a garantia prestada servirá ao pagamento de custas processuais, indenização do dano (se houver), prestação pecuniária e multa.

Deveras,
acerca do tema, este é entendimento
deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –– PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO PERDIMENTO DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 344 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXCLUSÃO DA PROIBIÇÃO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPERTINÊNCIA – SANÇÃO CUMULATIVA – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DO PERÍODO APLICADO – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDUÇÃO DE 1 ANO PARA 5 MESES – POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Nos termos do art. 337, do CPP, a restituição do valor pago a título de fiança só terá cabimento nas hipóteses de extinção de punibilidade ou absolvição. Tratando-se, porém, de sentença condenatória, a garantia prestada servirá ao pagamento de custas processuais, indenização do dano (se houver), prestação pecuniária e multa, tornando, assim, inviável o seu levantamento
.

Segundo estabelece o art. 344 do CPP, a perda do valor depositado reclama, além do trânsito em julgado da condenação, que o agente tenha deixado de se apresentar para dar
início ao cumprimento da pena imposta. Inexistindo tais circunstâncias, há de ser declarado nulo o perdimento da fiança decretado pelo Juízo de primeiro grau.

A pena de suspensão ou de proibição de obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a medida detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro (STJ, HC n. 137.581/RJ).

Em razão da independência das esferas administrativa e penal refuta-se a tese da ocorrência de bis in idem baseada na alegação de que já houve aplicação de multa administrativa.

Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.

(TJMT - N.U 0001300-54.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020,
Publicado
no DJE 24/07/2020)
Destacamos.

Ademais disso, é imperioso consigna
r que este não é o momento oportuno para analisar se o apelante tem direito a eventual restituição da quantia remanescente da fiança, matéria que é afeta ao juízo
das
execu
ções
pena
is
, haja vista que, consoante
dispõem os

arts
.
345 e 347 do Código de Processo Penal, caso condenado definitivamente e deixar de se apresentar para cumprir a
pena
, o valor excedente, após a dedução de que trata o art. 336 do mesmo diploma legal, será recolhido ao fundo penitenciário,
sendo devolvido
para o agente
somente mediante
a sua
apresentação para início do cumprimento de sua pena.

Posto isso, em sintonia com parecer,
nego
provimento
ao
recurso

interposto por
Josué Severino da Silva
,
mantendo
incólume

o
édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022